Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-65.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000738-65.2022.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), T. AIOLFI MORAIS - CNPJ: 32.723.210/0001-02 (RECORRIDO), JUAREZ RODRIGUES SANTANA - CPF: 015.620.311-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR - MÍNIMO EXISTENCIAL - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos) e do Estado Democrático e Social de Direito.

2 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

3 - Não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o município adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000738-65.2022.8.11.0018,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA, que julgou procedente a inicial, confirmou a liminar e determinou que o Município de Juara disponibilize o transporte escolar a todos os alunos da zona rural e distrital ou que viabilize transporte alternativo para os alunos que residam em local com distância superior até a linha mestra estabelecida.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público manejou ação civil pública com o objetivo de compelir o Município de Juara a garantir aos infantes o devido transporte público escolar.

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada no art. 5o da CRFB, em diversos de seus incisos) e do Estado Democrático e Social de Direito.

Por outro lado, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o Estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6o), devendo o Estado efetivá-la, mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 4o, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação desta é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

Desta posição, não destoam os precedentes do e. STF:

''Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido.''

(AI 658491 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 04-05-2012 PUBLIC 07-05-2012 RT v. 101, n. 925, 2012, p. 612-627)

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE PROFESSORES. UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211, PARÁGRAFO 2o, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que ''[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional''. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 594018 AgR, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-11 PP-02360 RTJ VOL-00211- PP-00564 RMP n. 43, 2012, p. 217-225)

A Carta Magna ainda estabelece:

''Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§ 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

§ 3o Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

§ 4o Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)

Nota-se, portanto, que muito embora haja uma organização sistemática, a responsabilidade pela exigência do ensino pode ser oponível a qualquer dos três níveis de Poder, uma vez que todos deverão atuar em regime de cooperação.

Havendo a previsão Constitucional de que tanto o Estado quanto o Município promovam, conjuntamente, a assistência e a prestação do direito à educação, o autor poderia ter exigido o cumprimento do preceito constitucional de um dos responsáveis, de outro, ou de ambos.

Como restou consignado na sentença,
“o transporte escolar gratuito, seguro e de qualidade é um direito de todas as crianças e adolescentes, devendo ser assegurado pela União, Estados e Municípios, eis que visa garantir oportunidades de ensino adequadas a toda a população”.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à criança e ao adolescente, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''.
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Portanto, não merece reparos a sentença, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que os apelantes adotem as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023